Tribunal: STF
Processo: Rcl 74936
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL LOCAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, "n", da Constituição Federal, exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de julgamento pelo Tribunal de origem, o que não restou comprovado nos autos.



    2. A existência de exceções de suspeição em tramitação não caracteriza, por si só, o impedimento absoluto do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para julgar as ações penais contra o agravante.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a reiteração de pedidos por meio de diferentes instrumentos processuais, sendo inviável o ajuizamento da presente reclamação constitucional em paralelo ao Habeas Corpus nº 250.961.



    4. Agravo regimental desprovido.